Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701709-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS TIPICAS DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Face ao conteúdo da petição constante do ID 29599055 e seus documentos (ID' 29602359-60, onde o Impetrante informa o descumprimento do conteúdo do V.Acórdão, determino a intimação por AR e se necessário po r Oficial de Justiça para que a indigitada Autoridade Coatora e sua Representante Legal dê cumprimento ao que fora decidido pelo Colegiado por Unanimidade, sob pena de configurar CRIME DE DESOBEDIÊNCIA e violação ao art. 11, inciso I da Lei de Improbidade Administrativa c/c art. 23, inciso I da LODF. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator